Tribunal: TJDFT
Processo: 0718866-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONSORCIO OTIMIZA em face do provimento que, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com pedido de tutela provisória e devolução de quantia paga manejado em seu desfavor pelo agravado - Marcelo Moreira Ferreira -, determinara o bloqueio, via sistema SISBAJUD, do importe de R$ 30.960,00 (trinta mil, novecentos e sessenta reais), nas contas bancárias de sua titularidade. Objetiva o agravante, in limine, a suspensão do decisório vergastado, para que seja revogada a tutela deferida, uma vez que seria parte ilegítima, e, alfim, o provimento do recurso, com o deferimento do pedido de efeito suspensivo formulado. O instrumento veio acompanhado de documentos e, diante do fato de que o comprovante de pagamento das custas recursais colacionado aos autos viera desacompanhado da respectiva guia, irradiando dúvida quanto à efetivação do preparo do vertente recurso, fora assegurada oportunidade para o agravante comprovar a regularidade do pagamento realizado, ou efetuar o preparo, na forma dobrada, se não recolhido, sob pena de deserção. O agravante, conquanto devidamente intimado, deixara transcorrer em branco o prazo assinalado1, permanecendo dúvida quanto à efetiva realização do preparo. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONSORCIO OTIMIZA em face do provimento que, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com pedido de tutela provisória e devolução de quantia paga manejado em seu desfavor pelo agravado - Marcelo Moreira Ferreira -, determinara o bloqueio, via sistema SISBAJUD, do importe de R$ 30.960,00 (trinta mil, novecentos e sessenta reais), nas contas bancárias de sua titularidade. Objetiva o agravante, in limine, a suspensão do decisório vergastado, para que seja revogada a tutela deferida, uma vez que seria parte ilegítima, e, alfim, o provimento do recurso, com o deferimento do pedido de efeito suspensivo formulado. Consoante relatado, diante do fato de que o comprovante de pagamento das custas recursais colacionado aos autos viera desacompanhado da respectiva guia, irradiando dúvida quanto à efetivação do preparo do vertente recurso, fora assegurada oportunidade para o agravante comprovar a regularidade do pagamento realizado, ou efetuar o preparo, na forma dobrada, se não recolhido, sob pena de deserção. Conquanto devidamente intimado, permanecera ele inerte. Destarte, conquanto revestido de interesse, o agravo não supre o pressuposto objetivo de admissibilidade atinente ao preparo. Consoante emerge irreversível do cotejo dos autos, o agravo, no ato da sua interposição, viera desacompanhado da respectiva guia de recolhimento, irradiando dúvida quanto à efetivação do preparo. Diante dessa incompletude na formatação do instrumento e em atenção à nova disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de agravo de instrumento, o agravante fora intimado2 para complementá-lo mediante a exibição da correspondente guia. No entanto, conquanto devidamente intimado, o agravante não atendera à determinação judicial, deixando transcorrer em branco o prazo assinalado. Emergindo dos autos a constatação de que o agravante, conquanto tenha se inconformado em face da decisão arrostada, não cuidara de evidenciar que realizara corretamente o preparo do agravo que interpusera, permanecendo dúvida quanto à efetivação do preparo, sua omissão resulta na caracterização da deserção, mormente porquanto não ocorrera nenhum fato apto a legitimar o afastamento da regra inserta em aludido dispositivo. Consoante pontuado no artigo 1.007, § 4o, do novel estatuto processual, a obrigação que estava debitada ao agravante era a de efetuar o recolhimento e comprovar a efetivação do preparo no ato da interposição do agravo ou após sua intimação, restando descumprida, haja vista que originalmente não apresentara a guia de recolhimento do preparo correlata aos autos. Assim é que, considerando que, conquanto tenha interposto o recurso tempestivamente, o agravante não o preparara e tampouco comprovara a efetivação do preparo, conquanto devidamente intimado, restara caracterizada a deserção, devendo ser negado conhecimento ao agravo em sede de decisão singular, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual , diante da irreversível constatação de que é manifestamente inadmissível por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo. Esteado nos argumentos alinhados, abroquelado no regrado pelo artigo 932, inciso III, combinado com o artigo 1.019 ambos do estatuto processual vigente, não conheço do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível. Custas pelo agravante. Operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 08 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 36697616 2 ID 36247764